Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS ANTES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EFEITOS EX NUNC. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.

2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.